Tribunal: TJDFT
Processo: 0700266-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700266-80.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOSILENE FARIAS TUBOITI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. HORÁRIO ESPECIAL. LAUDO MÉDICO OFICIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. RAZOABILIDADE NA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora face a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para a concessão de horário especial, mediante a redução de 50% da sua jornada de trabalho sem a necessidade de compensação e sem prejuízo da sua remuneração. Em seu recurso destaca que a concessão de redução de 20% da jornada de trabalho na via administrativa é insuficiente para atender às necessidades da sua filha. Para tanto, ressalta que a menor foi diagnosticada com TEA – Transtorno do Espectro Autista, realizando diversos acompanhamentos e atividades, sendo realizados em dias diferentes e que demandam a presença da parte autora. Argumenta que as atividades para a menor, acrescido do tempo de deslocamento, superam 20 horas semanais, a justificar o pedido de redução da carga horária em 50%, devendo prevalecer a necessidade da criança. Enfim, alega que, ao contrário do exposto na sentença, a situação de desemprego do seu marido não contribui para o acompanhamento das atividades, visto que necessita de tempo para buscar a sua realocação profissional, não sendo possível prever os dias e horários que não estará em casa face a busca por emprego. 2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. II. Questão em discussão 3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a eventual majoração do percentual de redução da jornada de trabalho (horário especial) concedido na via administrativa com amparo no artigo 61, II e §1o da LC 840/2011. III. Razões de decidir 4. A possibilidade de concessão de horário especial ao servidor que tenha “dependente com deficiência ou com doença falciforme” (mediante a redução da jornada de trabalho de até 50%, atestado por junta médica oficial) possui amparo no artigo 61, II e §1o da LC 840/2011. 5. A parte autora juntou os laudos médicos da sua filha, bem como o laudo pericial do Distrito Federal atestando que a periciada (filha da servidora) “é portadora de deficiência, devidamente enquadrada na lei 4317/2009, comprovou a necessidade de horário especial em 20% da carga horária do(a) servidor(a), com reavaliação em 24 meses” (ID 63894303). 6. Na sua inicial a parte autora elencou que, entre atividades e tempo de deslocamento, necessita permanecer 23 horas e 40 minutos semanais com a sua filha para a realização de fonoterapia, “educação precoce” (3 vezes por semana), psicologia (2 vezes por semana), natação (2 vezes por semana), balé (2 vezes por semana) e equoterapia, elencando os seus respectivos horários. Ainda, destacou que aguarda vagas para incluir a sua filha nas atividades de psicomotricidade, terapia ocupacional (2 vezes por semana) e psicologia ABA (“análise do comportamento aplicado”). 7. No caso, a filha da parte autora possui diagnóstico de TEA, nível 1 de suporte (conforme afirmado pela autora – ID 63894301, pág. 2) sendo que, não obstante o rol de atividades elencados na inicial (ID 63894462), consta tão somente a efetiva comprovação de que faz duas aulas semanais de natação (IDs 63894459 e 63894463), bem como a informação no relatório psicológico ID 63894307 de que foi delimitada uma sessão semanal de psicoterapia para o início do tratamento. Por outro lado, os demais documentos indicam apenas pedidos de recomendação médica para a realização de atividade física (ID 63894308) e para a realização de duas sessões semanais com fonoaudióloga (ID 63894461), enquanto que o ID 63864465 corresponde a documento emitido em 2022 para investigação de eventual TEA, com encaminhamento médico para psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Ademais, ainda que fosse comprovada a tabela de horários informada pela parte autora (ID 63894462) há suposto conflito de horários, quando considerado que a tabela aponta que a sua filha realiza “educação precoce” segunda, quarta e sexta de 7h30min às 9h10min e balé às terças e quintas de 9h15min às 10h, enquanto que no ID 63894301 pág. 2 a autora afirma que em 2024 a sua filha irá estudar na escola mencionada no período de 7h30min às 12h30min, o que sugere que as atividades de educação precoce e balé (que não foram comprovadas) não poderiam prosseguir ou precisariam mudar de turno. Por outro lado, não se desconhece que o Transtorno do Espectro Autista demanda acompanhamento contínuo e multidisciplinar, com atuação de diversos profissionais e outras atividades, sendo que em setembro de 2023 a parte autora alegou que a sua filha realizava (“1 sessão de psicoterapia, 1 sessão de fonoterapia por semana, e 3 vezes na semana de estimulação precoce” – ID 63894301, pág. 1). 8. Analisando todo o exposto, não há elementos para afastar a conclusão da perícia médica oficial, que concluiu pela redução da carga horária da parte autora em 20%, uma vez que há nos autos comprovação apenas da realização de duas aulas semanais de natação e uma sessão de psicoterapia. Ademais, reitera-se que há informação de que a partir de 2024 a menor permaneceria na escola até 12h30min. Assim, ainda que em decorrência do tratamento multidisciplinar a criança efetivamente realize alguma atividade que não foi comprovada nos autos, pontue-se que há razoabilidade no percentual da redução fixado no laudo pericial, inclusive porque o pai da criança (marido da autora) é corresponsável pelos seus cuidados, sendo que estava desempregado, de modo que não há elementos a indicar que não poderia contribuir no acompanhamento da sua filha. 9. Precedentes: (Acórdão 1844108, 0748052-63.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/04/2024, publicado no PJe: 19/04/2024.); e (Acórdão 1762602, 0726421-63.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/09/2023, publicado no PJe: 05/10/2023.) IV. Dispositivo e tese 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida. 11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95. ______ Dispositivo relevante citado: Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 61, II e §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1844108, 0748052-63.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/04/2024; TJDFT, Acórdão 1762602, 0726421-63.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/09/2023.” A parte recorrente sustenta violação aos art. 1o, III, art. 6o, art. 227, §3o; art. 228, art. 226, caput e §§3o, 4o, 5o e 8o, art. 229, todos da CRFB e os artigos 24 e 26 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, porquanto manteve a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para a concessão de horário especial, mediante a redução de 50% da sua jornada de trabalho sem a necessidade de compensação e sem prejuízo da sua remuneração. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violado não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, LC 840/2011 e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Nestes lindes, verifica-se que toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa a analisar se há a necessidade de majoração do percentual de redução da jornada de trabalho (horário especial) concedido na via administrativa à recorrente, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 7 de março de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal